Tribunal: TJDFT
Processo: 0737018-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. INDEVIDA APRECIAÇÃO DE DOCUMENTO APÓS EMENDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. EXISTENTE. CONVENÇÃO E REGISTRO. CARTÓRIO DE IMÓVEIS. EXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu a execução, sem o julgamento de mérito, por inadequação da via, considerando a inexistência de título executivo extrajudicial. 1.1. O condomínio autor pede a cassação da sentença alegando ter comprovado que a execução está lastreada em título executivo extrajudicial, pois anexou aos autos a respectiva convenção de instituição do condomínio edilício registrada em Cartório de Registro de Imóveis.
2. No caso, conforme consta da documentação apresentada pela parte, verifica-se que a convenção que instituiu e regulamentou o condomínio Edilício, denominado “BELLE HORIZONTE”, composto por 11 blocos e 432 unidades, decorreu mediante requerimento devidamente formalizado com efetivo registro no Cartório de Registro de Imóvel de Valparaíso de Goiás e confirmado mediante certidão específica com o respectivo selo de autenticação. 2.1. Diante disso, se revela indevida a sentença que extinguiu a execução, por suposta inexistência de título executivo extrajudicial, sem considerar os documentos colacionados por ocasião da emenda deixando de identificar a constituição e registro regular do condomínio edilício em cartório de registro de imóveis, na forma como pressupõe a legislação.
3. O crédito decorrente de despesas condominiais para se qualificar como título executivo extrajudicial e aparelhar a ação execução (art. 784, X, do CPC) pressupõe a comprovação de que as taxas ordinárias ou extraordinárias estão previstas em convenção de condomínio edilício devidamente registrada em Cartório de Registro de Imóvel (art. 1.332 do CC). 3.1. Precedente: “A convenção do condomínio edilício, devidamente registrada no cartório de registro de imóveis competente, atende ao pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, incorrendo em erro de fato a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito que não constatou a anotação do registro lançada no documento pela serventia extrajudicial competente.” (00252890420168070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/11/2019.)
4. Embora o condomínio autor tenha deixado de apresentar nos documentos que acompanharam a inicial o ato de instituição do condomínio edilício devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis com previsão das taxas de contribuição aprovadas em assembleia geral, certo é que, após a determinação de emenda, a parte autora logrou demonstrar a referida formalidade que torna cabível a ação executiva. 4.1. Comprovado pelo apelante que o crédito relativo a despesas condominiais representa título executivo extrajudicial, mediante apresentação de ato de instituição de convenção de condomínio edilício devidamente registrada em Cartório de Registro de Imóvel, imperiosa a cassação da sentença e o retorno da marcha processual na fase em que se encontrava.
5. Recurso provido.